Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Helena Barbosa dos Santos em face da decisão que, ao promover o juízo de admissibilidade da ação de execução de título executivo extrajudicial que ajuizara em desfavor do agravado – Rodrigo Bezerra Correia –, indeferira o pedido de antecipação de tutela que formulara objetivando o arresto dos direitos possessórios relativos ao imóvel representado pelo lote no 471, gleba 04, situado no Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Ceilândia/DF, de titularidade do agravado, como forma de ser garantida a satisfação do crédito executado. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, a concessão do provimento liminar que reclamara, e, ao final, após o regular processamento, a confirmação da medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória, alegara, em suma, que, no dia 07 de setembro de 2017, concertara com o agravado contrato de cessão de direitos tendo por objeto o lote no 471, gleba 04, situado no Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Ceilândia/DF. Sustentara que, de conformidade com o ajuste, o valor correspondente à cessão dos direitos possessórios relativos ao imóvel individualizado fora de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Assinalara que comprometera-se o agravado a quitar essa quantia da seguinte forma: (i) R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), na data da assinatura do contrato; (ii) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por meio de quitação de débitos incidentes sobre o imóvel; (iii) R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais) a ser pago em junho de 2018; e (iv) R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) após a venda dos imóveis que individualizara. Destacara que o agravado não cumprira as obrigações contratuais que lhe ficaram afetadas, sobejando em aberto o pagamento da importância de R$ 469.266.02 (quatrocentos e sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e dois centavos). Asseverara que, nesse contexto, ajuizara execução de título extrajudicial em desfavor do agravado almejando forrar-se com o crédito que individualizara, postulando, em sede de antecipação de tutela, o arresto dos direitos possessórios relativos ao imóvel objeto do contrato de cessão de direitos firmado entre as partes como forma de ser assegurada a satisfação do crédito executado. Defendera que, não obstante, a pretensão que formulara fora indeferida pelo eminente Juízo perante o qual flui a execução. Registrara que o indeferimento manifestado carece de suporte, pois ostenta o direito de postular o arresto de bens de titularidade do agravado. Acrescera que o arresto acautelatório é medida que se impõe como forma de ser assegurado o adimplemento do crédito que a assiste ante o pedido que formulara, prevenindo-se a transferência dos direitos e a frustração da realização do que a assiste. Realçara que o agravado possui várias execuções aviadas em seu desfavor, sobejando possível a ilação de que não ostenta patrimônio para satisfazer o crédito executado. Observara que, diante dessas circunstâncias e de forma a ser assegurada a máxima utilidade da execução, impõe-se, então, a reforma da decisão arrostada e o deferimento do arresto acautelatório como forma de ser assegurado o adimplemento do crédito que a assiste. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Helena Barbosa dos Santos em face da decisão que, ao promover o juízo de admissibilidade da ação de execução de título executivo extrajudicial que ajuizara em desfavor do agravado – Rodrigo Bezerra Correia –, indeferira o pedido de antecipação de tutela que formulara objetivando o arresto dos direitos possessórios relativos ao imóvel representado pelo lote no 471, gleba 04, situado no Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Ceilândia/DF, de titularidade do agravado, como forma de ser garantida a satisfação do crédito executado. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, a concessão do provimento liminar que reclamara, e, ao final, após o regular processamento, a confirmação da medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início da fase executiva, seja concedida antecipação de tutela destinada ao arresto dos direitos possessórios relativos ao imóvel nomeado, como forma de asseguração da satisfação do crédito perseguido pela agravante, diante do descumprimento do estabelecido no contrato de cessão direitos possessórios concertado entre as partes por parte do agravado, pois deixara de realizar parte expressiva do preço conveniconado. Emoldurada a matéria controversa e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não reclama grande digressão ou argumentação mais alentada. Conforme pontuado, a agravante maneja ação de execução em desfavor do agravado almejando forrar-se com a quantia que individualizara, decorrente do inadimplemento do pagamento do preço ajustado no contrato de cessão de direitos possessórios firmado entre as partes tendo por objeto os direitos pertinentes ao lote no 471, gleba 04, situado no Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Ceilândia/DF. Com efeito, de conformidade com o apregoado pelo artigo 799, inciso VIII, do estatuto processual vigente, ao credor, ao aviar a execução destinada a viabilizar a satisfação do crédito que ostenta e está estampado em título executivo, é facultado pleitear medidas acautelatórias urgentes com o objetivo de viabilizar a efetivação do direito material que titulariza. É o que se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: (...) VIII – pleitear, se for o caso, medidas urgentes.” Do estampado nesse dispositivo emerge a certeza de que, em já estando revestido de aparato material apto a legitimar a perseguição do crédito que titulariza pela via executiva, lhe é resguardado o direito de, de forma incidental, reclamar no próprio bojo do processo executivo medidas acautelatórias destinadas a resguardar a efetividade da execução, notadamente a antecipação do arresto antes da efetivação das diligências destinadas à ultimação da citação do excutido. Ocorre, contudo que, em se tratando de medida de urgência, ante a natureza jurídica da qual se reveste deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurado de forma antecipado. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, oportuno transcreve os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[1] que, sobre o tema assim pontuara: “Pode ainda justificar-se o arresto ou a indisponibilidade quando houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, hipótese em que tais medidas executivas são requeridas com fundamento no art. 799, VIII do CPC/2015. (...) A concessão de arresto cautelar, (...), dependerá da presença dos requisitos referentes às medidas de tal natureza (periculum in mora e fumus boni iuris (cf. art. 300 do CPC/2015).” Corroborando esse entendimento, Luiz Guilherme Marinone[2] assentara o seguinte: “Pode o exequente postular tutela cautelar ou satisfativa urgente dentro do processo de execução. Poderá fazê-lo desde logo na petição inicial ou a qualquer tempo, por mero requerimento nos autos. Tem de alegar e provar a verossimilhança de suas alegações e a urgência na concessão da tutela jurisdicional. Em princípio, não há lógica em se requerer tutela da evidência na inicial da execução, já que o processo executivo não almeja a solução de controvérsia, já se iniciando com a satisfação do interesse fixado no título; por isso, dado o objetivo desse processo, não há razão para buscar solução de controvérsia acelerada.” Destaca-se, ainda, a lição de Araken de Assis[3] fixando que: “O art. 799, VIII, aparentemente atrela a concessão das medidas antecipatórias, cautelares ou satisfativas a pedido do credor e à ocasião do ajuizamento inicial. (...) Esta medida previne a fraude contra a execução (art. 792, III). E, ao restringir o crédito do executado, tem efeitos similares ao protesto do título judicial (art. 517) e a inscrição no cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3.o). (...) Em realidade, o art. 799, VIII, representa extensão do poder geral de tutela de urgência do juiz, e, portanto, não depende da iniciativa do exequente. O juiz pode ordená-las ex officio. Na prática, todavia, a informação de que o executado tende a praticar esta ou aquela fraude, alienando ou ocultando bens, revela-se virtualmente inacessível ao órgão judiciário sem a denúncia do exequente. Claro está que nada impede a cautela de ofício. Tampouco as medidas repressivas tomadas pelo juiz para garantir o bom êxito da realização do crédito se cingem ao momento temporal do ajuizamento da pretensão a executar. Elas podem ocorrer no curso do procedimento e em estágio mais adiantado dele, toda vez que concorram os respectivos pressupostos e se verifique alguma situação de perigo.” Sob essa ótica, a concessão do arresto executivo cautelar, sob a égide do NCPC, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação, e, outrossim, do “fumus boni júris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[4], que assim pontua: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Alinhadas essas premissas ilustrativas, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, afere-se que não restaram aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão do arresto executivo cautelar. Conquanto a pretensão executiva formulada pela agravante esteja aparelhada em título executivo extrajudicial positivando obrigação líquida, certa e exigível, ressoando inexorável a probabilidade do direito invocado, sobejando elementos materiais hábeis a positivar o inadimplemento, não demonstrara a presença do segundo requisito necessário à concessão da cautelar executiva de arresto. É que não evidenciara a agravante a ausência de patrimônio por parte do agravado ou que esteja dilapidando seus bens com a finalidade de safar-se do crédito executado. Em síntese, é preciso considerar que o arresto executivo cautelar tem como requisito imprescindível não apenas a prova da dívida, mas também da reticência do devedor em efetuar seu pagamento e da possibilidade de frustrar a realização do crédito exequendo. No caso, a mera existência do débito diante da inadimplência do agravado quanto ao pagamento das prestações que assumira no contrato de cessão de direitos possessórios, sem qualquer outro indício persuasivo, não acenam para a reticência em que estaria incidindo. É que os elementos coligidos, a despeito de ensejarem a apreensão de que o agravado incorrera em mora, não testificam a presunção de que efetivamente está em vias de se tornar insolvente nem que sua postura se emoldura em qualquer das situações pontuadas pelo legislador. Demais de tudo, sobeja que eventual transmissão dos direitos negociados após o aviamento da preensão poderá ser infirmada em face da própria execução, se eventualmente ocorrer, pois haverá situação passível de irradiar fraude à execução. Tudo isso infirma o aduzido no que pertinente ao pressuposto pertinente ao perigo de advir prejuízo à eficácia material da execução se não consumada a medida almejada de imediato. Aliás, esse é o entendimento perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA. ARRESTO DE IMÓVEIS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A existência de outros processos contra os executados, ora agravados, por si só, não tem o condão de demonstrar que eles estejam dissipando seu patrimônio, agindo em eventual fraude à execução ou adotando quaisquer outros atos tendentes a frustrar os fins do procedimento executivo. 3. Ademais, ambos os devedores já foram localizados, tendo, inclusive, apresentado resposta ao recurso nos autos do presente agravo de instrumento, o que reforça a ausência de risco ao resultado útil do processo a autorizar, nesse momento, o deferimento da medida cautelar de arresto. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1215686, 07151297120198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ARRESTO ON LINE. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. REQUISITOS. ALEGADA FRAUDE. NÚMERO INSCRIÇÃO CADASTRO PESSOA FÍSICA. PERIGO DE DANO. RISCO RESULTADO ÚTIL PROCESSO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO ARRESTO. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA POR FUNDAMENTO DIVERSO. 1. O pedido não se ancora no arresto executivo previsto no Art. 830 do Código de Processo Civil que prevê que "se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução", mas no arresto cautelar disposto no Art. 301 do mesmo diploma legal, verbis: "A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". 2. Embora o arresto cautelar independa da prévia tentativa de citação da parte executada, certo é que seu pleito em caráter incidental no feito executivo será concedido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Art. 300 do CPC). 3. Alegada fraude do Devedor ao fornecer número de CPF - Cadastro de Pessoa Física diverso do verdadeiro na formulação do contrato e suposta possibilidade de esvaziamento de contas bancárias em caso de sua citação não demonstram perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a satisfação do crédito não está atrelada apenas à existência de numerário em conta de sua titularidade, mas também à expropriação de bens do Executado, dentre outros. 4. Não subsiste suposta tentativa de o Devedor esquivar-se do processo expropriatório mormente se o Juízo a quo já determinou à Serventia Judicial que efetue a pesquisa de endereços daquele por meio dos sistemas informatizados utilizando o seu número correto de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF. 5. Recurso desprovido.” (1217859, 07177175120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA ARRESTO DE BENS DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR CUMULADA À PRÁTICA, INEQUÍVOCA, DE ARTIFÍCIO FRAUDULENTO PARA FRUSTRAR A EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, com pedido de tutela antecipada, que indeferiu pedido de tutela antecipada de arresto. 1.1. Em seu agravo o recorrente pede o deferimento da tutela de urgência "inaldita altera pars’, para arrestar os ativos financeiros encontrados nas contas bancárias de titularidade dos executados, pelo sistema BACENJUD, e dos bens móveis e imóveis, pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD, ERIDFT, SREI, SIEL e INFOSEG. Afirma que, segundo relatório detalhado do SERASA, os devedores têm dívidas que somam aproximadamente R$ 1.000.000,00. Esclarece que, em consulta ao site do TJDFT, é possível observar que existem diversas ações judiciais em desfavor dos agravados, cujo objetos das ações são semelhante e/ou idêntico com a da ação judicial de origem. 2. Para que seja deferida a cautelar de arresto, tem que ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução. 2.1. O simples fato de o devedor ter dívidas inscritas no SERASA ou de possuir diversas causas judiciais que tratam do mesmo tipo de contrato entabulado pelas partes, não significa que automaticamente foi cometida a prática de artifício fraudulento para frustrar a execução. 3. Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, o deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização: ‘[...]1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária. 2. Embora o art. 830 do CPC discipline o arresto de bens nas hipóteses em que o devedor não é localizado, é certo que a medida somente é cabível quando demonstrado o esgotamento dos meios de localização, fato que não restou comprovado. [...] (07010534220198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 19/06/2019). 4. Aliás, a decisão agravada, da forma como foi proferida, já garante ao exequente a realização de penhora e a busca por bens do devedor, no prazo de 3 dias no caso de não pagamento do débito, após a citação. 5. Agravo improvido.” (Acórdão no 121541, 07161646620198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Infere-se, destarte, que, estando a obrigação devidamente retratada no contrato de cessão de direitos possessórios que aparelha a execução, consubstanciando título executivo, mas ausentes indícios de que, defronte demora da prestação jurisdicional, o devedor poderá, pela prática de atos temerários, não cumprir a obrigação, os requisitos legais para a concessão do arresto não se desvelam. O exigido pelo legislador processual - artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil – não se perfizera, ensejando o indeferimento da medida liminar. Insta, alfim, consignar que, não se vislumbrando no caso o perigo da demora necessário à concessão da medida cautelar, a pretensão acautelatória da agravante será melhor amparada no bojo da própria ação de execução, certo de que, caso não localizado o devedor, proceder-se-á de imediato o arresto de bens da sua titularidade, na forma preconizada pelo artigo 830 do estatuto processual[5]. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que, inexistindo indícios que induzem à apreensão de que o agravado encontra-se em estado de insolvência ou que esteja dilapidando fraudulentamente seu patrimônio, não restaram aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão liminar do arresto executivo cautelar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Parte Especial. Livro II. DO PROCESSO DE EXECUÇÃO TÍTULO II. DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO Capítulo IV. DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, Seção II. Da citação do devedor e do arresto Art. 830. Página RL-1.162 https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.162. [2] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Parte Especial. Livro II. DO PROCESSO DE EXECUÇÃO TÍTULO II. DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO Capítulo I. DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 799. Página RL-1.155. https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v6/page/RL-1.155. [3] - Manual da execução - Ed. 2018, Autor: Araken de Assis, Editor: Revista dos Tribunais, TÍTULO I – FUNÇÃO EXECUTIVA EM GERAL 4. INSTITUTOS GERAIS DA FUNÇÃO EXECUTIVA https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/103700439/v20/document/149948026/anchor/a-149948026. [4] - Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais. [5] - CPC, Art. 830: “Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”